Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RAI 1005177-47.2020.811.0000
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
AGRAVADO(S):
TERCEIRO INTERESSADO:
ISRAEL VENDRAME
JOSE RICARDO FRANCISCO ALVES
WAGNER CARAMALAC SIMOES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face dos terceiros interessados, deferiu “o pleito atinente à impenhorabilidade do imóvel penhorado por se tratar de bem de família e, via de consequência, afasto a penhora que recaiu sobre o aludido imóvel.” do avalista, ora agravado, ISRAEL VENDRAME.
Em síntese, sustenta a agravante que restou comprovado nos autos, através de dois mandados de constatação cumpridos por Oficiais de Justiça, que o imóvel não é destinado à moradia do agravado, funcionando, inclusive, duas empresas de grande porte no local, conforme certidão detalhada de constatação.
Afirma, ainda, que o próprio agravado se contradiz ao juntar aos autos seu termo de separação judicial, porquanto naqueles documentos resta evidente que o bem penhorado aqui nestes autos não se trata do único bem do agravado, caindo por terra, mais uma vez, as alegações de impenhorabilidade por ser o único imóvel.
Assim, por não existir provas de ser este o único imóvel destinado à sua moradia, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, aliado ao fato de que o imóvel é destinado para fins comerciais em sua maioria e existirem outros imóveis em nome do executado, deve ser afastada a tese de impenhorabilidade, de forma que fique autorizado o agravante a realizar a penhora, avaliação e alienação judicial do bem, evitando maiores prejuízos do que os já suportados até aqui.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.
Liminar indeferida - ID no 36009969.
Ao apresentar a contraminuta, o agravado requer a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento do recurso (ID no 37152468).
As informações foram prestadas pelo juiz a quo no ID no 38312464.
É o relatório.
Decido.
Denota-se dos autos que a cooperativa bancária agravante ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face dos executados, visando o recebimento de seu crédito no valor de R$ 319.455,42, referente à Liberação de Crédito (ID. 35821983).
Sobreveio a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob n. 1.032 do CRI de Tangará da Serra/MT, proferida pelo Dr. Flávio Maldonado de Barros, in verbis:
“Restou devidamente comprovado nos autos que o bem em questão se destina à sua residência. Afinal, da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 223 constou a existência de “um pequeno apartamento ocupado para moradia de Israel Vendrame”.
[...]
Já o documento de fls. 248/255, não obstante faltante a folha que indicaria os bens imóveis comuns do casal, no item “4.2” de fls. 252/253, é perfeitamente possível verificar quais são os bens e direitos pertencentes ao executado, sendo certo que o único imóvel urbano seria aquele objeto da discussão em questão e, como já dito, seria utilizado como sua residência.
Não se desconhece a existência de outros imóveis de propriedade do executado, porém, seriam imóveis rurais e, do compulsar dos autos, não consta qualquer elemento de convicção dando conta de que não residiria no imóvel penhorado, mas, sim, em outro imóvel de sua propriedade. Ao contrário disso, o auto de constatação de fls. 140/141 é expresso em apontar, no que se refere ao imóvel matriculado sob n. 20.915, “que não existe nenhum morador na área descrita pela referida matrícula”.
Aliás, do aludido o auto de constatação de fls. 140/141 constou expressamente: “que segundo informações de testemunhas, o proprietário da área Sr. Israel Vendrame não reside e nem nunca residiu na área”.
Vale dizer, ainda, que o documento de fls. 248/255 data dos idos de 2006, enquanto a certidão de fl. 201 data de 26 de novembro de 2018, de modo que, mais atualizada, indica que o executado, no momento, é proprietário apenas dos imóveis matriculados sob n. 1.032 e sob n. 20.915.”
Contra referida decisão a Cooperativa Bancária agravante interpôs o presente recurso.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Na espécie, discute-se (im)penhorabilidade do bem imóvel matriculado sob n. 1.032 do CRI de Tangará da Serra/MT.
Observa-se da primeira Certidão do Oficial de Justiça que (ID. 35821978):
AUTO DE CONSTATAÇÃO
Certificamos nós Oficiais de Justiça abaixo assinados que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Primeira Vara Cível e extraído dos autos acima identificados, nos dirigimos aos endereços descritos no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo PROCEDEMOS À CONSTATAÇÃO DOS IMÓVEIS:
• A) IMÓVEL SOB MATRÍCULA N.o 1.032:
No dia 10/04/2018 às 16:20 horas, nos dirigimos até o imóvel urbano descrito na matrícula N.o 1.032, acompanhados pelo representante legal da parte exequente Dr. Daniel Victor Farias Castro, OAB 17.609, ocasião em que constatamos se tratar de um prédio comercial e residencial, na qual a recepcionista da parte térrea, Sra. Márcia, informou que lá funciona a empresa COFEMA, que segundo ela, é de propriedade do requerido Sr. Israel Vendrame, cuja empresa se trata de uma representação comercial de insumos agrícolas, sendo que, o segundo andar do prédio é composto por duas salas comerciais, em que uma encontra-se alugada para a empresa AMAGGI, e a outra encontra-se desocupada; no terceiro andar, segundo a informante, existem 02 (dois) apartamentos residenciais alugados, na oportunidade solicitamos da Sra. Márcia cópia dos contratos de locação, momento em que fomos informados que tais contratos estariam sob posse da Imobiliária DHM. Questionada se o requerido Israel Vendrame residiu ou reside naquele imóvel, a Sra. Márcia informou que ele já residiu no imóvel há alguns anos, porém, desde que ela começou a trabalhar na empresa, há 03 (três) anos, ele não mais residiu no local.
Diante das informações acima prestadas, respondemos a Vossa Excelência as seguintes questões:
1. Quem reside no imóvel sob matrícula 1.032?
Constatamos que para fins residenciais, há dois apartamentos locados para terceiros, onde não foi possível obter os nomes dos moradores, contudo, nenhum deles é o requerido Israel Vendrame.
2. É desenvolvida alguma atividade comercial/produtiva no local?
No imóvel é desenvolvida pelo requerido Israel Vendrame uma atividade comercial com a empresa COFEMA, e as demais salas do imóvel são utilizadas para fins de locação comercial e residencial.”
No entanto, ainda existindo dúvida sobre qual a finalidade do imóvel, o d. magistrado determinou (ID.35821984): “EXPEÇA-SE novo mandado de constatação para que o Sr. Oficial de Justiça se dirija até o endereço do imóvel alvo da Matrícula n. 1.032 (fls. 60/61) a fim de aferir quem reside no respectivo imóvel e/ou se é desenvolvida alguma atividade comercial/produtiva no local, de modo que deverá tomar contato direito com os moradores/locatários.”
Aportou aos autos a seguinte certidão (ID.35821985):
“Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da Primeira Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, dirigi-me ao endereço mencionado no r. mandado, nesta cidade e Comarca e ali sendo CONSTATEI que o imóvel com matrícula 1032 do RGI local trata-se de edifício com três pavimentos (térreo mais dois andares) e possui a seguinte ocupação: TERREO (sala comercial com frente para a avenida Brasil) é ocupado pela empresa COFEMA Comércio de Insumos Ltda, de propriedade de Israel Vendrame e seu filho Jonas Vendrame, e os fundos sendo utilizado como estacionamento do proprietário e locatários); 1o ANDAR tendo duas salas comerciais ocupadas (alugadas) pela empresa AMAGGI, e, um pequeno apartamento ocupado para moradia de Israel Vendrame; 2o ANDAR possui dois apartamentos administrados pela imobiliária DHM e alugados atualmente para Miquelangelo Basso e Jovialdo (AMBEV). Para tal constatação adentrei em todos os ambientes do imóvel e conversei com o proprietário do imóvel bem como com funcionários e locatários que foram encontrados. O referido é verdade e dou fé. Tangara da Serra, 22 de outubro de 2019.”
Verifica-se portanto que o imóvel em questão é amplamente comercial e ainda que se considere que o agravado reside em uma da salas, pode-se considerar portanto, sua finalidade mista.
A Lei no 8.009/90, assim dispõe acerca da impenhorabilidade do bem de família:
“Lei 8.009/90 - Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”
Logo, para que se constitua a proteção do bem de família é necessário que: (a) o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar; e (b) que os membros da família nele residam ou que os recursos obtidos com o aluguel são empregados para assegurar a moradia da família.
Percebe-se, assim, que a impenhorabilidade conferida ao bem de família tem como finalidade garantir a habitação do devedor, não devendo ser empregada quando o bem tenha outras finalidades.
Tratando-se de bem imóvel misto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a constrição parcial da propriedade, desde que seja possível o seu desmembramento e que não haja prejuízo para a área residencial, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA DIVISÍVEL. PAVIMENTOS INDEPENDENTES. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO PAVIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial das Turmas componentes da Segunda Seção desta Corte Superior é firme no sentido de que o imóvel indivisível protegido pela impenhorabilidade do bem de família deve sê-lo em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal.
2. Contudo, esta Corte possui também o entendimento de que é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família.
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou tratar-se de imóvel com destinações distintas e separadas uma da outra, situando-se a parte comercial no pavimento térreo e a residencial no pavimento superior, ficando caracterizada a possibilidade de penhora da fração do bem relativa à parcela de uso comercial.
4. A alteração do acórdão recorrido, para concluir pela indivisibilidade do imóvel ou afastar o seu uso comercial, na forma que pretende o recorrente, demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
I - Segundo a jurisprudência desta Corte, "o indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 282 e 283, do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor e o transcurso in albis do prazo para cumprimento da diligência determinada, ex vi do disposto no artigo 284, do CPC." (REsp 812.323/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 2.10.08).
II - É possível a penhora de parte do bem que não se caracteriza como bem de família quando, levando-se em conta as peculiaridades do caso, não houver prejuízo para a área residencial do imóvel também utilizado para o exercício de comércio.
III - Hipótese em que o andar inferior do imóvel é ocupado por duas lojas, ficando restrita a moradia dos recorridos ao andar superior. Recurso Especial provido.
(REsp 1018102/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2010, DJe 23/08/2010)
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DUPLA DESTINAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU A PENHORA DE IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA FAMILIAR, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. ALEGAÇÕES LEVANTADAS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL CUJA VERACIDADE, SE COMPROVADA, PODE AUTORIZAR A PENHORA DA PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REANÁLISE PROBATÓRIA E READEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO POR ESTA TURMA NO JULGAMENTO DO REsp 1.018.102/MG. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. - Conforme estabelece o artigo 1o da Lei n. 8.009/90, o imóvel destinado à residência familiar é impenhorável, salvo quando caracterizada alguma das hipóteses excepcionais previstas no artigo 3o.
2. - O Tribunal estadual, objetivando a efetivação da execução, determinou a penhora do imóvel em razão das circunstâncias colhidas durante todo o histórico processual que revelaram atitudes procrastinatórias do Executado e patrimônio suficiente para quitação da dívida.
3. - Os argumentos levantados nas contrarrazões do Recurso Especial são plausíveis diante das circunstâncias que envolvem o caso em análise.
4. - Tendo em vista a possibilidade da execução recair sobre a parte comercial do imóvel, conforme já decidido pela Terceira Turma desta Corte (REsp 1.018.102/MG), devem os autos retornar ao Tribunal estadual para reanálise probatória.
5. - Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem e, eventualmente concluindo tratar-se de imóvel com dupla destinação, prosseguir a execução com a penhora da parte comercial do imóvel.
(REsp 1150957/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 05/10/2011)
Neste contexto, considerando a ausência de demonstração nos autos de que a penhora parcial do imóvel poderia acarretar prejuízos à residência do agravado, impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que sobre as partes destinadas ao uso comercial do imóvel não incide a proteção da Lei no 8.009/90.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou provimento parcial ao recurso monocraticamente para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora da parte comercial do imóvel matriculado sob o no 1.032, por restar comprovado que parte do mesmo não preenche os requisitos de impenhorabilidade.
P.I.C.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora